Tribunal: TJDFT
Processo: 0703510-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0703510-08.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BARBARA KARLA DOMINGUES SILVA COSTA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DSITRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança com pedido liminar (ID 43227358) impetrado por BÁRBARA KARLA DOMINGUES SILVA COSTA em face de ato praticado pelo SECRETÁRIO DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF, objetivando suspender os efeitos do ato administrativo impugnado, consistente na exclusão da Impetrante do 31o Concurso Público para provimento de cargos de Magistério Público e Assistência à educação às vagas reservadas aos candidatos pessoas com deficiência, em razão de ser portadora de visão monocular. Alega, em síntese, que: (i) o Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal deflagrou através do Edital no 31/SEE/DF divulgado no dia 30.06.2022, o Concurso público para provimento de vagas e formação de cadastro de reservas para os cargos das carreiras e Magistério Público e Assistência à Educação da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal – SEEDF; (ii) este concurso destina-se ao preenchimento de 4.254 vagas para o cargo de professor de educação básica, área de atuação atividades, das quais 812 imediatas e 3.442 para cadastro reserva (CR), e 461 vagas reservadas para candidatos com deficiência para o mesmo cargo; (iii) a Impetrante, no dia 30.08.2022, inscreveu-se no concurso de professor da Banca Quadriz para o cargo de professor efetivo para as vagas de ampla concorrência; (iv) a Impetrante se inscreveu para vagas de ampla concorrência, a despeito de ser deficiente física (possui visão monocular), conforme laudo (prova pré-constituída que atesta seu direito líquido e certo); (v) em 09/10/2022, a candidata realizou a prova objetiva e discursiva, obtendo a nota final da prova objetiva 52.59 pontos; (vi) a Impetrante possui grave deficiência visual, diagnosticada com visão monocular (laudo médico anexado), oportunidade em que solicitou de imediato a sua inclusão para as vagas destinadas a portadores de deficiência; (vii) imediatamente enviou Laudo médico via e-mail para a Banca Examinadora (Quadrix) conforme consta no edital, a mesma respondeu o e-mail, alegando que: naquele endereço eletrônico não era o local indicado, mas não informou qual era o local indicado, conforme documento anexo (comprovante de e-mail); (viii) a banca examinadora, em total afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, agiu com excesso de formalismo, e negou o direito da Impetrante em participar do certame enquanto pessoa com deficiência, alegando que deveria olhar as informações que constam no edital, de inscrição, conforme determinaria o item 10.3.5.do edital; (ix) diante da exclusão da lista reservada, a Impetrante ficou lesionada, tendo em vista, que o direito a inscrição de portadores de visão monocular é, inclusive, sumulado no STJ (súmula 377) e da Lei no 14.126/2021; (x) objetivo maior do ato administrativo comprovado foi alcançada (atestar a condição de pessoa com deficiência para ser incluída nas vagas reservadas), sem prejuízos aos demais candidatos; (xi) a condição da Impetrante é legítima, sendo a candidata deficiente física, porém, sua inscrição foi indeferida nesta condição mediante a aplicação ensejada e vã da norma do edital, o que viola o direito líquido e certo da impetrante enquanto portadora de necessidade especial, ensejando o presente Mandado de Segurança; (x) realizou as provas e obteve a nota 52.59 de corte e não obteve classificação nas vagas de pessoas consideradas “normais”, porém, teria sido classificada para vaga na condição de deficiente, tendo em vista, que atingiu a pontuação maior; (xi) a nota de corte do PCD é de 34.11, portanto, a impetrante encontra-se dentro das vagas, cuja a pontuação foi de .52.59; (xii) verificou que o número de inscritos para portadores é de número total de 461 vagas, sendo que para o cargo de atividades o número para o preenchimento de forma imediata é de 51 vagas; (xiii) ainda ficarão 410 vagas reservas para os candidatos portadores de deficientes que foram aprovados e poderão ser preenchidas no decorrer dos anos; (xiv) as vagas destinadas aos portadores de deficiência para o cargo a que concorre a autora não foram sequer preenchidas, motivo pelo qual, a sua inclusão nessas vagas não interferirá na nomeação e futura posse dos demais candidatos; (xv) a questão dos autos envolve o reconhecimento da condição da Impetrante enquanto deficiente visual, para reconhece-lhe o direito à reserva constitucional de cargos públicos às pessoas com deficiência em concursos públicos; (xvi) houve rigor exacerbado do edital, pois a simples não declaração no ato da inscrição de ser portadora de deficiência demonstra um irrelevante erro material, o que não modifica a situação fática comprovada – possuir visão monocular; (xvii) não se tratou de um erro grotesco ou uma conduta deliberada da Impetrante a fim de auferir indevidamente uma vantagem indevida no processo seletivo, mas tão apenas uma falha que foi retificada a contento pela farta documentação probatória apresentada por ela; (xviii) sobre o tema, a jurisprudência é firme em privilegiar a realidade fática em detrimento do rigor das regras do concurso, ou seja, não é absoluto o princípio de que o edital faz lei entre as partes. A Impetrante elenca legislação e normativas aplicáveis à espécie: (i) Decreto Federal no. 3.298/99, em seu art. 4o, inciso III, que regulamenta a Lei no 7.853/1989; (ii) Súmula 377 do STJ; (iii) Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas; (iv) Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Requer a concessão da liminar, determinando a suspensão do ato impugnado praticado pelo Secretário de Estado de Educação do Distrito Federal até decisão final do presente mandamus, garantindo a impetrante o direito de concorrer no 31o Concurso Público para provimento de cargos de Magistério Público e Assistência à educação às vagas reservadas aos candidatos pessoas com deficiência, em razão de ser portadora de visão monocular. Alega que, caso seja mantido o indeferimento, corre o risco de ser eliminada do certame em razão do ato abusivo sofrido, que não considera a deficiência que acomete a impetrante, em virtude de mero aspecto temporal, contrariando entendimento sedimentado em todo ordenamento jurídico. Gratuidade concedida na decisão constante do ID 44394667. Em decisão constante do ID 44394667, determinei a INTIMAÇÃO para notificação prévia da autoridade coatora, que se manifestou no ID 44889881 alegando existência de litispendência, materialização de coisa julgada e má-fé processual. Alegou, entre outras questões, que a Impetrante (i) ajuizou mandado de segurança substancialmente idêntico em 1a instância: trata-se do Processo n.o 0717840-87.2022.8.07.0018, autuado em 23.11.2022, que correu perante a 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal; (ii) a sentença que denegou a segurança requerida pela Autora na ação previamente julgada transitou em julgado em 20.3.2023; (iii) uma vez que a presente ação foi ajuizada em 6.2.2023, tem-se, portanto, que, em tal data, havia litispendência, sobrevindo coisa julgada; (iii) e não fez, na presente ação, qualquer menção à ação substancialmente idêntica previamente ajuizada em juízo distinto, atitude essa que caracteriza má-fé processual ante a dedução de pretensão destituída de fundamento (CPC, art. 77, II). Considerando o cenário destacado acima, determinei a intimação da Impetrante para se manifestar diante do alegado, o que foi feito na petição constante do ID 45266140. Alegou a Impetrante que: (i) ocorreu erro material ao protocolar o mandado de segurança perante a 2a Vara de Fazenda Pública, tendo em vista que a autoridade é o Secretário de Estado; (ii) deveria o juiz na origem ter declinado competência, tendo sentenciado equivocadamente; (iii) o art. 8o, I, c, da Lei Federal n. 11.697/2008, Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal - LOJDF prevê que a competência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios para julgar mandado de segurança contra atos de Secretários de Governo do DF; (iv) o artigo 6o, §3o, da Lei Federal n.o 12.016/2009, considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para sua prática; (v) deveria a própria Administração Púbica rever seus próprios atos (Súmula 473 do STF), o que, apesar de ser lhe dada a oportunidade para tanto, negou o pedido do Impetrante; (vi) , por força do princípio da inafastabilidade da jurisdição, cabe ao Judiciário a revisão do ato quando eivado de ilegalidade ou abuso de poder; (vii) a entidade Coatora apenas menciona, de maneira superficial, a questão litispendência, sem, contudo, explicar o motivo pelo qual não informou a outra forma de enviar o documento de portadora de PCD; (viii) não há que se falar de má fé ou aplicação de multa por parte da Impetrante, o que ocorreu de fato, foi um erro material ao protocolar o Mandado de Segurança no juizo da 2a Vara da Fazenda Pública, uma vez que de acordo emenda regimental no 01 de 2006 do TJDFT, a COMPETÊNCIA É DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA; (ix) a Impetrante é hipossuficiente e encontra-se desempregada, inscreveu-se no certame com muita dificuldades financeiras e visuais, conforme laudo protocolado nos autos; (x) não houve contestação das alegações apresentadas na inicial pela impetrante, tão pouco, foi impugnação o direito liquido certo da Impetrante, bem como, não foi negado a veracidade do laudo e documentos apresentados, consideram os fatos apurados e protocolados verdadeiros. É o relatório. D E C I D O. O mandado de segurança é destinado a “proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”, nos termos do art. 1o da Lei n. 12.016/09. O mandado de segurança previsto no art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal é ação de natureza sumária, indicado para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano e pronto, por intermédio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória, posto que incompatível com a via estreita de cognição. No caso dos autos, observam-se diversos óbices para o manejo do presente mandado de segurança, não tendo a Impetrante logrado mínimo êxito em se desonerar, por ocasião da manifestação constante do ID 45200140, da determinação dessa Relatoria quanto a todas as alegações trazidas pela autoridade coatora, o que é, por si só, fator motivante para o indeferimento in limine do presente mandamus. Primeiro, porque consultando o processo 0717840-87.2022.8.07.0018 em todas suas fases, observa-se que não procede a alegação de erro material quanto à impetração do mandado de segurança na origem, pois, de fato, a postura processual da ora Impetrante, perante aquele juízo, foi de dar azo à continuidade do feito, tendo obtido, ainda que de forma desfavorável, uma sentença que transitou em julgado, inclusive. Com efeito, o referido mandado de segurança foi impetrado em 23/11/22, inicialmente em face do Secretário de Estado de Educação (ID 143422637 no processo 0717840-87.2022.8.07.0018), sendo que o juízo monocrático exarou decisão em 24/11/22 (ID 143459727 no processo 0717840-87.2022.8.07.0018) incluindo o diretor do Instituto Quadrix no polo passivo), ao tempo em que indeferiu a liminar. O feito seguiu regularmente, culminando na sentença denegando o mandado de segurança, prolatada em 20/01/23 (ID 147173507 no processo 0717840-87.2022.8.07.0018), na qual, entre outras questões, o juiz observou: (i) a própria impetrante afirma que realizou a inscrição em ampla concorrência, e não nas vagas reservadas às pessoas com deficiência; (ii) se a própria impetrante desejou concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência, o que ocorreu no ato da inscrição, não pode, apenas após a realização das provas, alterar a inscrição original, para concorrer às vagas reservadas; (iii) o candidato que não se declara portador de necessidades especiais no ato da inscrição, não pode, após a divulgação do resultado final do certame, ser incluído na lista especial em virtude da deficiência, eis que, de acordo com o edital, como dito alhures, a declaração da condição de pessoa com deficiência deveria ter sido realizada quando do ato de inscrição no concurso. A referida sentença foi disponibilizada em 24/01/23 (ID 147420663 no processo 0717840-87.2022.8.07.0018), com trânsito em julgado em 20/03/23 (ID 152872777 no processo 0717840-87.2022.8.07.0018). Diante desse horizonte, observando o objeto do mandado de segurança acima, bem como o que foi impetrado perante essa Relatoria em 06/02/23, percebe-se claramente subsistir litispendência, em um primeiro momento, e, depois, o que é mais contundente, uma sentença concretizando coisa julgada, o que é um óbice fundamental para a pretensão da presente impetração, já que não pode subsistir a pluralidade de manifestações judiciais a respeito de um mesmo objeto. Se a tese de erro material fosse minimamente exitosa, a Impetrante haveria de ser a primeira – não o juiz – a, observando o seu próprio suposto erro, valer-se dos meios processuais para desconstituir o alegado erro, lá no primeiro mandado de segurança, pois a celeuma em torno da autoridade coatora ali já fora pacificada. Ao contrário, deixou o processo tomar seu curso e, depois, veio se socorrer da via perante o Tribunal, modificando a legitimidade da autoridade coatora, alegando, apenas agora, que se tratou, lá atrás, de erro material. Esse ato, de per se, em tese já indica má-fé processual, dadas as especificidades acima observadas. Aliás, trata-se do segundo ponto que materializa o óbice para o manejo do presente mandado de segurança, já que a autoridade acionada na origem no processo que tramitou na 2a Vara de Fazenda Pública é igualmente hábil a figurar como coatora, até pelo fato de haver proximidade do ato impugnado, já que se trata do agente responsável imediato. É cediço em casos congêneres que a posição do Secretário de Estado como autoridade coatora vem em um cenário mediato, como defluência do poder de delegação da atividade administrativa, o que não exclui quem, de fato, executa, de plano e pronto, o ato impugnado. Terceiro ponto, ao juiz incumbe, dentro do cenário interpretativo, apreciar as questões fáticas trazidas pela parte. E, no caso, não enveredando por um juízo de valor em relação à sentença na origem, mas, apenas para argumentar, diante do cenário trazido pela Impetrante que, motu proprio designou a autoridade coatora em questão, ao juiz incumbia declarar o direito: narra mihi factum dabo tibi jus. Isso foi devidamente ultrapassado quando o juízo monocrático exarou decisão em 24/11/22 (ID 143459727 no processo 0717840-87.2022.8.07.0018) incluindo o diretor do Instituto Quadrix no polo passivo), ao tempo em que indeferiu a liminar. Diante disso, à Impetrante incumbia o ônus de demonstração da prova pré-constituída, bem como, no caso, o zelo com o processo – já que alega erro material, tendo paradoxalmente alcançado resposta jurisdicional na sentença, ainda que desfavorável. Quarto ponto que constitui óbice para o conhecimento do presente mandado de segurança diz respeito à infundada alegação da parte quanto à inexistência de “contestação das alegações apresentadas na inicial pela impetrante” ou, ainda, “tão pouco, foi impugnação o direito liquido certo da Impetrante”, bem como “não foi negado a veracidade do laudo e documentos apresentados, consideram os fatos apurados e protocolados verdadeiros”. Isso porque, de fato, não caberia sequer realizar tal empreitada no âmbito do mandado de segurança, mas sim por intermédio de uma ação de conhecimento, na qual pudesse ser oportunizada a via probatória e os momentos processuais adequados para se impugnarem documentos, laudos. Como sabido, o mandado de segurança supõe exata e pontual confratação de prova pré-constituída, em relação a qual não se paire a menor sombra de necessidade de dilação probatória, o que não constitui o caso dos autos, já que o cenário remonta ao quinto e último óbice para o manejo do presente mandado de segurança, que foi, inclusive, objeto de determinação desse juízo para que a Impetrante se manifestasse, nos termos do despacho constante no ID 43699019: “Considerando que a discussão trazida pela Impetrante perpassa a alegação genérica de ausência de razoabilidade e proporcionalidade, em contraste a dispositivo contido no edital, matéria essa que poderia ser vencível por vias outras, INTIME-SE a Impetrante, nos termos dos arts. 9° e 10 do CPC e do art. 99, caput e § 2o, do CPC, para se manifestar quanto ao cabimento do presente mandando de segurança, mais especificamente em relação à delimitação do direito líquido e certo, bem como em relação à escolha da via eleita, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento”. Isso porque a alegação da Impetrante, no corpo do mandado de segurança, sobre excesso de formalismo em relação ao edital não é ponto incontroverso, mas matéria a ser vencida nas vias ordinárias. O mesmo pode ser dito quanto à alegação trazida pela Impetrante em relação a não ter declarado – no ato da inscrição – ser portadora de deficiência. A alegação de ser erro material também depende de devido tratamento, por ocasião do manuseio de uma ação própria, onde essa afirmação possa ser demonstrada. Assim sendo, diante de todos esses obstáculos, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, denego a segurança e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com fundamento nos Arts. 6o, § 5o, e 10, caput, da Lei n. 12.016/09, e no Art. 485, incisos I e IV, do CPC, tendo em vista a existência de litispendência e coisa julgada em relação ao objeto do presente mandado de segurança. Sem custas finais porquanto beneficiária de gratuidade. ADVIRTA-SE, por derradeiro, que o próximo impulso processual adotado pela Impetrante no presente mandado de segurança será interpretado como manifesta má-fé processual, com a devida sanção, independentemente de ser, ou não, beneficiária de justiça gratuita. Transitada em julgado, após as cautelas de estilo, arquivem-se os presentes autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2023 06:55:16. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador